Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-13.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. INTIMAÇÃO DO PATRONO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA. INÉRCIA. NÃO CARACTERIZADA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
-Segundo o art. 485, inc. III e § 1o do NCPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.
-Não houve inércia na adoção de medidas para citação do réu e localização do veículo. Pelo contrário, ao compulsar os autos, constata-se que todos o comando judicial foi atendido dentro do prazo estipulado, inclusive foi pleiteada consulta aos endereços nos sistemas informatizados, até então não requeridos. Ademais, apesar da não manifestação do requerente após a intimação para informar se pretendia a conversão do feito em execução ou manifestar sobre o seu objetivo com o feito, igualmente, não houve inércia passível de extinção tendo em vista que a intimação não cumpriu o requisito legal do artigo 485, §1o, do CPC e entre a ela e a sentença não decorreu o prazo de 30 (trinta) dias.
-A possibilidade de conversão em demanda executiva é uma faculdade processual garantida ao credor fiduciário, nos termos no artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, e não um poder-dever.
-APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.